Tribunal: TJDFT
Processo: 0739489-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PASEP. BANCO DO BRASIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. SUBTRAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, apelante que impugnou especificamente os fundamentos da sentença e apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob o número 0720138-77.2020.8.07.0000foi admitido por este Tribunal de Justiça com determinação de suspensão de todos os feitos pendentes cuja controvérsia verse sobre eventual legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP). 2.1. No caso, embora suscitada ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. em contrarrazões, preclusa a discussão da matéria, pois decidida pelo juízo de origem em decisão saneadora, sem recurso, nenhuma discussão do tema em sentença. 2.2. Suspensão definida em sede IRDR em referência que não alcança o presente feito porque inviável alteração de decisão não mais sujeita a recurso. Inteligência do Enunciado 107 da I Jornada de Direito Processual Civil, mutatis mutandis: "Enunciado 107. Não se aplica a suspensão do art.982, I, do CPC ao cumprimento de sentença anteriormente transitada em julgado e que tenha decidido questão objeto de posterior Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas".
3. O PASEP foi instituído pela Lei Complementar 8/1970 com a finalidade de propiciar aos servidores públicos participação na receita dos órgãos e entidade integrantes da Administração Pública (federal, estadual e municipal) e das fundações mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público.
4. A gestão do fundo PASEP é de responsabilidade de um Conselho Diretor (art. 3o do Decreto 9978/2019; art. 7o do Decreto 4.751/2003), figurando como operacionalizador o Banco do Brasil (art. 11 do Decreto 9.978/2019; art. 10 do Decreto 4.751/2003).
5. Os percentuais e índices da atualização monetária das contas PASEP são definidos em legislação especial, os quais devem ser estritamente observados pelo Banco do Brasil, não havendo margem para discricionariedade.
6. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, no caso, subtração indevida de valores e vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil S.A., o que não ocorreu.
7. Os juros e os índices da atualização monetária das contas PASEP foram definidos pela Lei Complementar 26/1975, tendo havido posteriores alterações do índice de correção pelos órgãos competentes. A planilha de cálculo apresentada pela autora não adotou os índices definidos na legislação especial, fazendo uso de parâmetros distintos dos publicados pelo Conselho Diretor.
8. O extrato emitido pelo Banco do Brasil S.A. relativo à conta individual PASEP retrata a evolução dos depósitos, correção anual do saldo (coluna da extrema direita), retiradas da conta individual do autor, anotações relativas a valorização das cotas do fundo e da distribuição de reservas, atualização monetária e pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” com o respectivo CNPJ do empregador participante do PASEP e sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO C/C” com o respectivo número da agência bancária da conta destino. 8.1 Não é possível identificar qualquer movimentação indevida que indique saques por terceiros ou apropriação de valores pelo banco. Pelo contrário, o conjunto probatório é no sentido da realização de pagamentos de rendimentos sobre o saldo principal diretamente em folha de pagamento e conta bancária do beneficiário.
9. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.